Tribunal: TJDFT
Processo: 0034862-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0034862-83.2014.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA CLEUDES GOMES EVANGELISTA, JOSE DE ALELUIA SOARES EVANGELISTA, AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA CLEUDES GOMES EVANGELISTA e JOSÉ DE ALELUIA SOARES EVANGELISTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que é desnecessário o reexame de provas, porquanto se trata de responsabilidade civil objetiva do Estado para responder por atos comissivos ou omissões de seus representantes. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018